Tribunal: TJDFT
Processo: 0762214-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que deu entrada na Emergência do Hospital das Clínicas (hospital privado) e que, em razão da gravidade de seu caso, necessitou de leito de UTI, momento no qual não encontrou vaga em nenhum hospital da rede pública. Em decisão judicial logo após a distribuição da inicial, foi deferido pedido liminar para avaliação e inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que é responsabilidade do Distrito Federal a disponibilização de tratamento médico adequado, que houve omissão por parte deste em relação à internação em leito de UTI e que, portanto, deve o Distrito Federal arcar com os custos do tratamento fornecido à parte autora pela instituição privada de saúde. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo não provimento recursal.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. Em suma, a parte autora pleiteia a conversão da ação em perdas em danos para que o Distrito Federal efetue o pagamento das despesas hospitalares até o momento em que recebeu alta, já que não mais precisa de leito de UTI.
6. A autora foi internada em 25/11/2021 e, após a internação, deu entrada na petição inicial requerendo leito de UTI. Em 26/11/2021 a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada para cumprir o pedido de antecipação de tutela deferido para promover a avaliação do estado de saúde da parte autora e inscrição nos cadastros para, se o caso, promover a internação em UTI. A inscrição ocorreu em 26/11/2021, poucas horas depois do envio do e-mail, não sendo efetivada a internação por falta de disponibilidade. No dia 29/11/2021 a paciente teve melhora clínica e não havia mais necessidade de UTI.
7. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 26/11/2021 às 00h32min (ID 33916172). Deve ser destacado que a necessidade de UTI foi comprovada diante da efetivação da inscrição CERIH no mesmo dia, as 07h28min.
9. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 26/11/2021 às 00h32min, nos termos do documento de 33916172, até a desnecessidade de internação em leito de UTI, isto é, alta hospitalar.
10. Precedentes: (Acórdão 1360564, 07169032020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas, desde o dia em que foi intimado, ou seja, a partir de 26/11/2021 às 00h32min até sua efetiva alta hospitalar.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.